Tribunal: STJ
Processo: 0626566-89.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657638 - CE (2024/0200161-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR QUINDERE AMORA
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. O agravante não comprovou que refutou o ponto acerca da incidência do óbice da
Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Documento eletrônico VDA51250812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 0afebbdc-3468-481d-ada4-a055fed60f0d

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
;
16/8/2021 AgRg no AREsp n. 1.823.881
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 0afebbdc-3468-481d-ada4-a055fed60f0d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657638 - CE (2024/0200161-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR QUINDERE AMORA
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. O agravante não comprovou que refutou o ponto acerca da incidência do óbice da
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
;
16/8/2021 AgRg no AREsp n. 1.823.881
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR QUINDERE AMORA contra
decisão monocrática de minha lavra, às fls. 314/318, em que não conheci do agravo
em recurso especial.
No presente recurso (fls. 322/326), a defesa alega, em síntese, que, diferente
do que considerou a decisão agravada, teria impugnado o fundamento relativo ao
óbice da Súmula n. 83/STJ. Por outro lado, aduz que, tendo realizado impugnação
referente ao outro fundamento apresentado na decisão de inadmissibilidade, não seria
devido o não conhecimento integral do agravo.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se o
trecho:

"[...]
O agravo em recurso especial não pode ser
conhecido.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que o
fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 83 do STJ não
foi impugnado concreta e especificamente, limitando-se a
Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

defesa a argumentar contra a incidência da Súmula n. 7
/STJ.
O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser
refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, ou por meio de distinguishing entre os casos
confrontados - o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação (grifos meus):
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de
, pacificou a orientação de
17/11/2021
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do
CPC, e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não
conheço do agravo em recurso especial " (fls. 314/318).

Nas razões deste agravo regimental, embora a defesa alegue que impugnou
todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, não comprovou ter refutado, no agravo em recurso especial, o ponto
referente à incidência da Súmula n. 83/STJ.
Assim, escorreito o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
devendo ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que atraiu
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do art. 619 do CPP.
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp n.
1823881/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T.,
DJe
), o que não ocorreu.
26/4/2021
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que
não se pretende o reexame de provas. Deixou de ser
indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida
absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
16/8/2021

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação
hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
26/4/2021

Conforme afirmado no
agravado, o óbice referente à Súmula n. 83 do
decisum
STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade
dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante
a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação:

Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, sob os argumentos de que o agravante
não integra organização criminosa e de que a quantidade
de
drogas
apreendidas
não
deve
inviabilizar
o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito pelo
agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que
não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.842.628/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
28/3/2025

Outrossim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na
oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, pacificou a
17/11/2021
orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Portanto,
incabível a alegação de que a impugnação parcial, por parte da defesa, obstaria a
incidência da referida Súmula.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51250816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: bbe13df6-e139-4ed5-ae67-4709c7582a70

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0200161-9
AREsp 2.657.638 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06265668920238060000 0626566892023806000050000 09354122520008060001
6265668920238060000 626566892023806000050000 9354122520008060001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR QUINDERE AMORA
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
ADVOGADA
: GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
ADVOGADA
: MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR QUINDERE AMORA
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
ADVOGADA
: GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
ADVOGADA
: MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422455511554255060<5@
2024/0200161-9 - AREsp 2657638 Petição : 2025/0057380-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:00:12
Código de Controle do Documento: B74F7A72-3CB6-4D23-BB6C-18494E882C1A